Tribunal: CARF
Processo: 15586.720106/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720106/2017-13
ACÓRDÃO
2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON BORGES PEREIRA IV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM
IMÓVEL.
Configura alienação, para efeito de apuração do imposto de renda
incidente sobre os ganhos de capital, a transferência de imóvel de pessoa
física a pessoa jurídica, a título de integralização de capital. Considera-se
data de alienação do imóvel, em regra, aquela consignada no contrato
social ou alteração contratual que estipular a formação ou aumento do
capital com o imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
2

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 641/673) interposto por WILSON BORGES
PEREIRA IV em face do Acórdão no. 16-80.967 (e-fls. 620/632), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2013, conforme constatação de ocorrência da seguinte infração:
falta de recolhimento do imposto incidente sobre ganhos de capital na alienação de bens. A
descrição dos fatos é apresentada no Relatório de Constatação de Infração Fiscal de fls. 520/556, e
foi resumido da seguinte forma pela decisão de piso.
Em decorrência do desenvolvimento do programa de trabalho associado à
operação fiscal IRPF – GANHOS DE CAPITAL e no Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 07.2.01.00-2016-00532-5, expedido
em 29/06/2016, procedeu-se à auditoria fiscal abrangendo os fatos geradores do
IRPF do ano-calendário de 2013. Das análises efetuadas constatou-se transação
envolvendo a transferência de um terreno à Av. Sernambetiba, localizado a
341,50m depois do prédio no 3200, no lote 11, Barra da Tijuca, lote 2 do PA.
37147, Rio de Janeiro – RJ, entregue pelo fiscalizado para integralização de
capital na empresa Sacele RJ Participações CNPJ 18.063.930/0001-50, conforme
registrada em cartório em 2013 (fls. 60/69), com valor de integralização maior
que o valor de aquisição, sem o pagamento do imposto sobre o ganho de
capital.
(...)
No transcurso do procedimento fiscal, considerando os documentos obtidos e as
informações prestadas pelo fiscalizado, constatou-se ganho de capital, decorrente
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
3
da integralização que caracteriza alienação (ocorrida em 18/09/2013), da
diferença entre o valor de aquisição (R$ 6.000.000,00 – escritura de compra e
venda de fls. 42/48 – 20/06/2013, registrada na ficha 2, matrícula 91508 A, R-&,
da Escritura de Compra no Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital
do Estado do Rio de Janeiro – RJ, prenotada em 24/06/2013 com o no 1518804 à
fl. 144, livro 1-1D da Escritura de Inteiro Teor – fls. 60/69) e o valor pelo qual o
terreno foi integralizado na empresa Sacele RJ Participações CNPJ
18.063.930/0001-50 (R$ 20.599.000,00 – Ata da Assembleia Geral Extraordinária –
fls. 93/127, da qual consta que o fiscalizado comprou 899 ações do acionista
majoritário, foi eleito diretor presidente, sendo que a assembleia aprovou e
ratificou a indicação da contratação de empresa especializada para elaborar
Laudo de Avaliação do imóvel a ser conferido para integralização de aumento de
capital pelo fiscalizado e sua esposa, e aprovou o Laudo emitido pelo valor de R$
20.599.000,00).
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 150%, com base legal nos
dispositivos legais relacionados à fl. 517, entendendo o Fiscal Autuante que o
fiscalizado deliberadamente prestou informações falsas ao acrescentar para
custo de aquisição do móvel sob análise, no quadro de Bens e Direitos, valores
de débitos inscritos na dívida ativa do IPTU e não pagos até esta data. E, ainda,
que o mesmo agiu motivado pelo desejo de suprimir o imposto devido não
apurando e recolhendo o ganho de capital sobre a diferença do custo de
aquisição (R$ 6.000.000,00) e de integralização (R$ 20.599.000,00), com base
legal nos dispositivos legais relacionados à fls. 550/551.
Em relação a multa qualificada consta, ainda, que o fiscalizado em sua DIRPF/2014
informou na declaração de bens e direitos, o terreno, objeto do ganho de capital
ora apurado com valores zerados nas colunas “situação em 31/12/2012” e
“situação em 31/12/2013”, em função da aquisição e alienação no mesmo ano e,
na coluna “discriminação” detalha a integralização do imóvel, mas não coloca o
custo de aquisição (R$ 6.000.000,00), transfere as ações da Sacele RJ
Participações para a empresa Pescara Fundo de Investimento Imobiliário Ltda
em 22/10/2013 pelo valor de R$ 20.559.899,00, e R$ 60.000,00 em TED,
totalizando R$ 20.619.899,00 e a totalidade das cotas transfere, antes de
31/12/2013 para o Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Versailles, que consta da coluna de bens “situação em 31/12/2013” no valor de
R$ 34.032.938,64. E, até o ano-calendário de 2016(DIRPF/2017 – fls. 134/144) o
valor de R$ 14.599.000,00, correspondente a débitos inscritos em dívida ativa de
IPTU e não pagos até esta data, está incluído no valor de R$ 40.282.937,33 das
cotas da empresa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Versailles.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, protocolizada através do
processo no 15586.720189/2017-41. (grifos acrescidos)
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
4
O recorrente foi cientificado do lançamento em 24/07/2017, pela via postal, (AR de
e-fl. 561), e apresentou, em 15/08/2017, sua Impugnação (e-fls. 566/591), acompanhada dos
documentos de e-fls. 596/613, na qual alegou o seguinte, conforme resumo feito pela decisão de
piso:
BREVE SÍNTESE DOS FATOS
O lançamento é fundamentado no suposto e inexistente ganho de capital
decorrente da alienação de um terreno de propriedade do impugnante, mediante
a integralização ao capital social da pessoa jurídica, tendo a fiscalização
constatado que a aquisição do imóvel se deu no valor de R$ 6 milhões e
considerado, equivocadamente, a integralização por R$ 20,5 milhões.
Não há que se falar em ganho de capital, isto porque aproximadamente um ano
antes da lavratura do presente auto de infração, em setembro de 2016, foi
identificado o erro material no Laudo de Avaliação do imóvel, oportunidade em
que o impugnante promoveu as correções e retificações de todos os
documentos necessários perante a Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA
(rerratificação de Ata Geral de Assembleia e DBE) e Receita Federal do Brasil
(Documento Básico de Entrada no CNPJ), sendo R$ 6 milhões o custo de
aquisição do terreno e a alienação deste via integralização ao capital social
tendo ocorrido pelo valor de R$ 5 milhões.
DO OBJETO DA AUTUAÇÃO
O lançamento pautou-se em meras presunções que se afastam dos fatos
efetivamente ocorridos conforme se pode inferir do conjunto fático-probatório
ora fornecido pelo contribuinte, pois a alienação do terreno via integralização se
deu por valor inferior ao preço de aquisição.
DOS FATOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS E DA INEXISTÊNCIA DE GANHO DE
CAPITAL – IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL
Nos termos da escritura de compra e venda lavrada no 9o Ofício de Registro de
Imóveis do Rio de Janeiro, Livro 1.091, fls. 124/125, Ato 103 (fls. 60/69 dos autos),
o impugnante adquiriu no ano de 2013 o imóvel objeto da presente autuação
mediante pagamento de R$ 6 milhões.
O imóvel, como comprovado pelo contribuinte para a fiscalização, possuía uma
dívida de IPTU, no valor de R$ 14 milhões, objeto de ação judicial no 0028555-
63.2016.8.19.0001, 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na qual foi deferida liminar
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
Ao se tornar acionista da Empresa Sacele RJ Participações S.A., o impugnante
integralizou o imóvel ao capital da pessoa jurídica pelo valor e R$ 20.559.744,00
conforme Laudo de Avaliação elaborado por peritos qualificados. Contudo a
avaliação se deu com erro material tendo sido adicionado ao valor do terreno –
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
5
R$ 6 milhões – o montante correspondente à dívida do IPTU vinculada ao
imóvel.
É inequívoco que este primeiro Laudo de Avaliação induziu o Contribuinte a erro
refletindo ao bem imóvel um valor incompatível , sanado e retificado pelos
mesmos peritos, quando esclarecida a questão inerente à dívida de IPTU
pertencente ao terreno.
O suposto ganho de capital apontado pela Receita Federal do Brasil corresponde
justamente ao débito de IPTU que se encontra vinculado ao imóvel, cujo valor o
contribuinte terá que arcar se não lograr êxito na ação judicial, por se tratar de
obrigação propter rem.
DA CORREÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DA RE-RATIFICAÇÃO DA
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL NA EMPRESA SACELE RJ PARTICIPAÇÕES S.A.
Imperioso destacar as medidas adotadas que espelham a boa-fé do contribuinte e
a inexistência de qualquer ganho de capital.
Tão logo foi constatado equívoco na avaliação do imóvel objeto da fiscalização, o
contribuinte providenciou novo laudo, elaborado quase um ano antes da
lavratura do auto de infração, com o preço real do imóvel por ele adquirido e
posteriormente integralizado, R$ 5.003.040,61, tendo sido corretamente
deduzidos os débitos de IPTU pertencentes ao imóvel, os quais não representam
acréscimo ou valorização do bem.
Munido da nova e correta avaliação do imóvel, o impugnante realizou
Reratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Sacele RJ
Participações S.A., realizada em 18/09/2013, quando da integralização ao capital
social e do seu ingresso como acionista de tal pessoa jurídica, reconhecendo o
erro material inicialmente ocorrido na avaliação e determinando a alteração do
valor do capital social da Empresa Sacele RJ Participações S.A. para o montante de
R$ 5.003.040,61 através da integralização do imóvel pertencente ao acionista
então admitido, Wilson Borges Pereira IV.
Ciente da necessidade de validação e regularização da operação em comento
junto aos órgãos oficiais, o impugnante comunicou a “re-ratificação” perante a
JUCERJA e a Receita Federal do Brasil mediante DBE do CNPJ, em setembro de
2016, dez meses antes do lançamento que se deu em julho de 2017,
demonstrando sua boa-fé.
A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do impugnante, relativa ao ano-
calendário de 2013, não foi objeto de retificação pois, como é sabido, durante a
fase de fiscalização pela Receita Federal do Brasil, o contribuinte fica impedido de
promover qualquer alteração em sua DIRPF.
Para verificação de tal informação, bastaria o Auditor Fiscal ter consultado o DBE
da Empresa Sacele RJ Participações S.A., que desde setembro de 2016 aponta o
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
6
seu capital social de aproximadamente R$ 5 milhões e não o valor
equivocadamente informado de R$ 20,5 milhões.
DA ILEGAL E ARBITRÁRIA IMPUTAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA DE 150%
A partir de dois únicos e breves parágrafos, o Relatório de Constatação Fiscal
justifica, superficialmente, uma suposta e eventual tentativa do Contribuinte em
suprimir informações ao Fisco se eximir do pagamento do tributo devido em
decorrência da integralização do imóvel aqui tratado.
Ocorre, todavia, que foi informada na DIRPF/2014 do impugnante, tanto a
aquisição do imóvel quanto a integralização deste ao capital da Empresa Sacele RJ
Participações S.A., o que por si só, descaracteriza qualquer intuito doloso.
Logo, mero lapso quanto à avaliação do imóvel não justifica a imputação de
penalidade tão severa e desproporcional, sobretudo por inexistir, na prática,
qualquer ganho de capital com a integralização do bem na pessoa jurídica.
A aplicação da multa de ofício qualificada em 150% se justifica, apenas, em casos
de conduta intencional de sonegação, fraude ou conluio previstos nos artigos 71,
72, 73 da Lei no 4.502/1964, exigindo a lei que o intuito de fraude seja evidente,
cabendo à autoridade fiscal o ônus de apresentar as provas irrefutáveis da
conduta configurada. Note-se, que em nenhuma passagem da autuação fiscal o
Auditor mencionou ou comprovou a prática de quaisquer elementos previstos nos
artigos 71, 72, 73 da Lei no 4.502/1964 que pudessem justificar tal penalidade de
150%, ou seja, não restou comprovado eventual dolo, intuito de retardar ou
impedir a fiscalização, etc.
A partir da leitura do Relatório de Constatação Fiscal percebe-se que todas as
intimações recebidas foram prontamente atendidas pelo Contribuinte, que em
nenhum momento se absteve de prestar todos os esclarecimentos solicitados
pela Receita Federal do Brasil, apresentando, ainda, vasta documentação relativa
a operação que deu ensejo ao lançamento.
A Súmula CARF no 14 e a Súmula CARF no 25 (vinculante), tem por objeto afastar a
aplicação da multa de ofício qualificada quando o Fisco não comprova a efetiva
ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 71, 72, 73 da Lei no 4.502/1964,
cuja essência aplica-se também em hipóteses que versam sobre apuração de
ganho de capital, como é o caso dos autos, por se tratar de natureza similar.
Considerando (1) a inexistência de qualquer intuito do contribuinte em retardar
ou impedir a fiscalização, tendo atendido todas as intimações recebidas, (2) a
ausência de omissão de informações ao Fisco sendo certo que tanto a aquisição
do imóvel como a sua posterior integralização deste ao capital social da pessoa
jurídica foram inseridas em sua DIRPF; (3) a apresentação da re-ratificação da Ata
de Assembleia Geral da empresa Sacele RJ Participações S.A., perante a JUCERJA e
a RFB quase um ano antes da lavratura do auto de infração, comprovando
equívoco no laudo de avaliação e (4) a falta de comprovação acerca da real e
efetiva conduta praticada pelo Contribuinte com suposto intuito de dolo, fraude
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
7
ou conluio, sendo certo que o relatório fiscal é meramente especulativo e
superficial; não há como prosperar a pretensão da fiscalização que presumiu a
prática de conduta inexistente na hipótese dos autos, desconsiderando,
sobretudo, a inexistência de ganho de capital e a regularização do valor da
integralização do capital na Empresa Sacele RJ Participações S.A. antes do
lançamento (transcreve acórdãos do CARF).
Não restando fundamentada a aplicação da multa qualificada de 150%, deve-se
adotar a máxima in dúbio pro reo, conforme prevê o inciso III do Código Tributário
Nacional.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL E MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE
GANHO DE CAPITAL
Objetivando garantir o que chamamos de Justiça Fiscal, deve-se zelar pelo
Princípio da Verdade Material, que decorre do Princípio da Legalidade e também
do Princípio da Igualdade.
Na hipótese dos autos, toda a documentação anexa – acompanhada do contexto
fático demonstrado acima – busca corroborar a inexistência de ganho de capital
presumido pela fiscalização, além de refletir a realidade dos fatos, sendo que o
Princípio da Verdade Material emana orientação no sentido de que deverão ser
considerados todos os fatos e provas novos e lícitos, ainda que não tragam
benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido observados anteriormente
(transcreve doutrina).
Não pode ser desconsiderado o instrumento de Re-ratificação da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Sacele RJ Participações S.A., o qual
comprova que a integralização do capital social da pessoa jurídica se deu no
montante de R$ 5 milhões, inferior, portanto, ao custo de aquisição do bem
imóvel.
Além disso, o novo Laudo de Avaliação sanou o lapso cometido inicialmente
quando da avaliação do terreno, de modo a comprovar que o imóvel, em verdade,
possui uma dívida de mais de R$ 14 milhões, quantia esta que não representa
ganho de capital.
Neste diapasão, frente ao contexto fático ora despendido, acompanhado de toda
a documentação suporte apresentada solicita o cancelamento do crédito
tributário.
DA IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DIRPF DURANTE A FISCALIZAÇÃO
Apenas e tão somente pelo fato do sistema da Receita Federal do Brasil não
permitir a retificação da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física após
iniciado o procedimento de fiscalização, a DIRPF/2014 permaneceu sem nenhuma
alteração das informações inicialmente transmitidas ao Fisco as quais se
encontravam induzidas a erro após a primeira e equivocada avaliação do imóvel
integralizado.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
8
DOS PEDIDOS
Requer o Contribuinte que a impugnação seja julgada procedente declarando-se a
inexistência do ganho de capital apurado, cancelando-se o crédito tributário
lançado e, na remota hipótese de assim não entender esta Colenda Turma
Julgadora, requer a redução da multa de ofício qualificada de 150% imputando-se
a regra geral, 75%, eis que não restou comprovada qualquer intuito de dolo,
fraude ou conduta de omissão de informações ao Fisco.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 16-80.967 (e-
fls. 620/632), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM IMÓVEL.
Configura alienação, para efeito de apuração do imposto de renda incidente sobre
os ganhos de capital, a transferência de imóvel de pessoa física a pessoa jurídica,
a título de integralização de capital.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A comprovação de que o contribuinte agiu de forma dolosa com o fim de impedir
ou retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade fazendária
implica a qualificação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, em
20/12/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 637) e apresentou seu Recurso Voluntário (e-
fls. 641/673), em 09/01/2018, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
9
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Do Ganho de Capital
A fiscalização apurou que o contribuinte teria adquirido o imóvel por R$ 6 milhões e
que o teria alineado, via integralização de capital na empresa Sacele RJ Participações S/A, da qual
se tornou acionista em 2013, pelo valor de R$ 20.559.000,00. Em razão da diferença apurada, foi
lançado o IR incidente sobre o ganho de capital não declarado e não pago.
O sujeito passivo argumenta que tal lançamento teria sido equivocado e que a
fiscalização teria partido de uma presunção errônea. Alega que não houve ganho de capital pois a
integralização do terreno ao capital social da empresa se deu pela quantia de R$ 5.000.000,00, ou
seja, valor inferior ao valor da aquisição, e que tendo sido identificado erro material no Laudo de
Avaliação e promovida as correções e retificações de todos os documentos necessários perante
a Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA (re-ratificação de Ata Geral de Assembleia) e
Receita Federal do Brasil (Documento Básico de Entrada no CNPJ), aproximadamente um ano
antes da lavratura do autos de infração, setembro de 2016.
O argumento foi levado à análise da DRJ, que julgou a Impugnação improcedente,
conforme se vê pelo trecho abaixo:
Ainda que a retificação do Laudo de Avaliação e da Ata Geral de Assembleia
(protocolizada na JUCERLA em 05/09/2016 – fls. 597/599), pudesse surtir efeitos
para a invalidação do lançamento ora guerreado, o que não seria possível, já que
o contribuinte estava com a espontaneidade excluída devido à ciência do Termo
de Início da Fiscalização ocorrida em 15/07/2016, constata-se que o fato gerador
do ganho de capital ocorreu em 18/09/2013, quando da integralização do terreno
ao capital social da Sacele RJ Participações S. A., que o foi pelo valor de R$ R$
20.559.000,00 (Re-ratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Empresa Sacele RJ Participações S.A., realizada em 18/09/2013 – registrada na
JUCERLA em 08/11/2013 – fls. 77/81 e matrícula do imóvel de fls. 60/66), sendo
esse o valor da alienação.
Quando da retificação do Laudo de Avaliação e da Ata Geral de Assembleia, em
setembro de 2016, já havia ocorrido, no próprio ano de 2013, a transferência
das ações da Sacele RJ Participações para o Pescara Fundo de Investimento
Imobiliário Ltda(em 22/10/2013) pelo valor de R$ 20.559.899,00, e R$ 60.000,00
em TED, e, antes de dezembro de 2013, a transferência da totalidade das cotas
do Pescara Fundo de Investimento Imobiliário Ltda, para o Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado Versailles, que consta da coluna de
bens “situação em 31/12/2013” no valor de R$ 34.032.938,64, destacando-se,
ainda, que o Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Versailles,
consta da declaração de bens da DIRPF/2017, no valor de R$ 40.282.937,33 (fl.
138).
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
10
Dessa forma, não resta qualquer dúvida de que o terreno objeto da autuação,
adquirido pelo contribuinte pelo valor de R$ 6.000.000,00, foi integralizado ao
capital social da empresa Sacele RJ Participações S. A., pelo valor de R$ R$
20.559.000,00, em 18/09/2013, data da ocorrência do fato gerador do ganho de
capital apurado.
Assim não há reparos a fazer no procedimento da fiscalização na apuração do
imposto incidente sobre o ganho de capital ora em análise, calculado à alíquota
de 15%, nos termos do art. 21 da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, conforme sua
redação vigente à época da ocorrência do fato gerador.
Como bem destacado pela fiscalização, a empresa Sacele promoveu alterações nos
documentos de integralização do imóvel na empresa, quando o contribuinte já estava sob a égide
da investigação tributária.
O contribuinte alega que não foi ele que realizou a retificação e sim a empresa
Sacele, razão pela qual não há que se falar em ausência de espontaneidade, porque não foi o
recorrente que promoveu a alteração de sua Declaração de Imposto de Renda.
Tal argumento não se sustenta, porque o próprio recorrente deixou de declarar o
valor do imóvel em sua Declaração de Imposto de Renda, numa estratégia deliberada de omitir o
ganho de capital. Ademais, como bem destacado pela decisão de piso, o Decreto no. 70.235/72
afasta a espontaneidade de todos os envolvidos na infração, o que inclui a empresa Sacele:
Nesse contexto, há que se observar a disposição do art. 7o do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação
a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
(...)” (Grifei)
Pela norma legal, praticado o ato de ofício, no caso consubstanciado pelo Termo
de Início de Fiscalização datado de 13/07/2016, (fls. 13/14), recebido em
15/07/2016(AR de fl. 15), houve exclusão de espontaneidade do sujeito passivo e,
independente de intimação, dos demais envolvidos na infração verificada.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, a fiscalização não partiu de uma
premissa equivocada, ou de uma presunção, partiu-se dos documentos e das operações realizadas
pelo sujeito passivo na época. Ora, se realmente se tivesse se tratado de erro material, e o sujeito
passivo tivesse promovido a retificação na época em que ocorreram as operações, ou seja, ainda
em 2013, a fiscalização, certamente, teria considerado tais efeitos. Porém, o contribuinte não só
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
11
deixou de declarar os dados do imóvel em sua DAA, quanto esperou, até ser fiscalizado, para
então promover a tal retificação, que em 2016, já não tinha qualquer efeito patrimonial.
As operações subsequentes mostram que o efeito da integralização do imóvel na
empresa Sacele não poderia ter sido outro senão o de R$ 20.559.000,00, pois impactou a
transferência das ações da Sacele RJ Participações para o Pescara Fundo de Investimento
Imobiliário Ltda (em 22/10/2013) pelo valor de R$ 20.559.899,00, e R$ 60.000,00 em TED, e, antes
de dezembro de 2013, impactou também uma terceira operação, a transferência da totalidade
das cotas do Pescara Fundo de Investimento Imobiliário Ltda, para o Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado Versailles, que consta da coluna de bens “situação em
31/12/2013” no valor de R$ 34.032.938,64, destacando-se, ainda, que o Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado Versailles, consta da declaração de bens da DIRPF/2017, no valor de
R$ 40.282.937,33 (e-fl. 138).
Sendo assim, não se trata de qualquer presunção, ou premissa equivocada. A
fiscalização partiu dos fatos devidamente registrados tendo apurado devidamente o ganho de
capital que o sujeito passivo teve com o imóvel e a sua integralização na empresa em 2013.
Diante do exposto, não vejo reparos a se fazer na decisão de piso.
3. Multa Qualificada
No que diz respeito à multa de ofício, como se viu, foi aplicada na forma qualificada
(150%), com fulcro no artigo 44, I da Lei n.o 9.430/1996, e o recorrente alega que não teria ficado
comprovada conduta dolosa e fraudulenta a ensejar a sua aplicação. Alega, ainda, que a multa
seria ilegal e arbitrária.
Da leitura do Termo de Constatação Fiscal, verifica-se que a multa qualificada foi
justificada pela estratégia adotada pelo contribuinte para omitir e dificultar a apuração do imposto
de renda incidente sobre o ganho de capital que ele teria tido com o imóvel
A leitura do trecho abaixo esclarece:
“...observe-se que o fiscalizado, ao apresentar DIRPF Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário 2013 exercício 2014 (documento de fls. 02/12) no quadro de
“Bens e Direitos” informa a coluna “situação em 31/12/2013” com valores
zerados, em função da aquisição e alienação terem sido realizados no mesmo ano-
calendário.
Na coluna de “discriminação” o fiscalizado descreve a compra do imóvel junto a
empresa Marca Engenharia em 20/06/2013, mas não informa o valor de aquisição
de R$6.000.000,00.
Ainda na coluna “discriminação”, detalha a incorporação do imóvel em questão
do fiscalizado, pessoa física, para integralização de capital da Sacele RJ
Participações, em 22/10/2013. Transfere as ações desta empresa para Pescara
Fundo de Investimento Imobiliário Ltda. Ainda no final do ano, em menos de 2
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
12
meses, transfere as cotas da Pescara Fundo de Investimentos Imobiliários Ltda,
para o Fundo de Investimento Multimercado Créd. Privado Versailles.
Veja que o valor a ser integralizado teria que ser de R$6.000.000,00 e ser
informado em sua DIRPF desde o ano-calendário de 2013 ... Ocorre que até o ano-
calendário de 2016, conforme DIRPF ano-calendário 2016, exercício 2017(doc. de
fls.134/144) este valor consta acrescido de R$ R$14.559.000,00, valores que
correspondem a débitos inscritos em dívida ativa de IPTU e não pagos até esta
data. Este valor está incluído no valor de 40.282.937,33 como cotas da empresa
do Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Versailles, constante
quadro abaixo.
De feito, o fiscalizado, deliberadamente, prestou informações falsas, ao
acrescentar para custo de aquisição do imóvel sob análise no quadro de “Bens e
Direitos “valores de débitos inscritos na dívida ativa do IPTU e não pagos até esta
data.
Restou comprovado que o contribuinte agiu motivado pelo desejo de suprimir o
imposto que seria devido. Por essa razão e pela convicção formada quanto à
intenção do contribuinte em se eximir dos tributos devidos por meios defesos em
lei, qualificou-se a multa de ofício para 150% (cento e cinquenta por
cento).”(grifos acrescidos)
A decisão de piso apenas corroborou o entendimento da fiscalização, reafirmando a
presença do dolo, que justificou a qualificação da penalidade:
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda
Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do fato
gerador ou retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940, com a redação dada pela Lei no 7.209, de 1984 - Código
Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis o resultado ou
assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o
volitivo, que é a vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco
de produzi-lo.
A correta identificação do elemento subjetivo, intencional quando do
cometimento do fato típico, é indispensável à configuração tanto da fraude
quanto da sonegação e trata-se de elemento que deve restar plenamente
comprovado nos autos.
(...)
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
13
Dessa forma, em relação à omissão de ganhos de capital decorrente da
integralização do imóvel, restou devidamente comprovado nos autos que o
contribuinte promoveu ação dolosa, ao não informar o custo de aquisição,
adicionando a este o valor da dívida de IPTU ajuizada para informar o custo de
alienação (valor de integralização), sem demonstrar a apuração do ganho de
capital, impedindo ou retardando o conhecimento do fato gerador por parte da
autoridade fazendária, visando não recolher o ganho de capital apurado na ação
fiscal.
Há, assim, evidências atestando que não houve por parte do impugnante um
mero erro de fato ou desconhecimento da extensão da ilicitude do fato, ou seja,
erro escusável, mas, sim, a real intenção de se valer de subterfúgios para fugir à
tributação devida.
Destarte, em que pesem os argumentos do impugnante, no caso em comento,
consideram-se preenchidos os pressupostos da legislação que rege a matéria,
devendo ser mantida a multa qualificada de 150% sobre o imposto incidente
sobre o ganho de capital.
É de se esclarecer que o disposto no artigo 112, inciso III do Código Tributário
Nacional, não tem aplicação no caso dos autos, pois só tem lugar no caso de
dúvida, estando correta a qualificação da multa, como explicitado acima.
Entendo que a qualificação da penalidade encontra respaldo legal e os fatos
descritos evidenciam a atuação fraudulenta e dolosa do recorrente.
No tocante à multa qualificada, a redação atual, determina a aplicação desse
percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964” Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.283 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720106/2017-13
14
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Para a configuração as condutas dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, exige-se
sempre o dolo, elemento subjetivo do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o
resultado, é indispensável à vontade consciente de se praticar a conduta prevista no tipo.
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela fiscalização e
reforçada pela decisão de piso. A simulação e o conluio ficaram demonstradas pela fiscalização e
também a conduta dolosa do recorrente, que deixou de incluir os valores da aquisição do imóvel
em sua DAA para ocultar o ganho de capital que teve com a operação, de modo que, entendo que
a multa qualificada deve ser mantida.
Contudo, é necessário verificar se cabe algum ajuste no valor da multa qualificada,
pois, nos termos do art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos
casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
parcial para reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 771
DF CARF MF
Original